Tribunal: TJBA
Processo: 8007953-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007953-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ERICO CONCEICAO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ANA LUIZA LACERDA DE MENEZES, LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - CNPJ - 07.207.996/0001-50

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO INCOMPLETO, DIVERGENTE DO INFORMADO NO CONTRATO. EQUÍVOCO DA INSTITUIÇÃO CREDORA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVADA. TEMA 1132, DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8007953-87.2025.8.05.0000
,
sendo agravantes
ERICO CONCEICAO SANTANA e outros
.,
e agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente